Tribunal: TJSP
Processo: 2152368-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que analisou a defesa ofertada pelo executado - Superveniente prolação de sentença com base no art. 485, inc. V, do CPC - Perda do objeto do recurso.

Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2152368-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de Maracaí, em que é agravante BANCO DO BRASIL
S/A, é agravado WILSON BATISTA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152368-96.2019.8.26.0000 - Maracaí 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: WILSON BATISTA BARBOSA
VOTO no 133.812
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que
analisou a defesa ofertada pelo executado - Superveniente
prolação de sentença com base no art. 485, inc. V, do CPC - Perda
do objeto do recurso.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que analisou a defesa
ofertada pelo executado.
Postula o agravante a reformada da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento está prejudicado.
Consoante se verifica em consulta ao SAJ-sistema informatizado do Tribunal de
Justiça/SP, requereu o agravado a desistência da ação, sobrevindo a sentença extinção do feito
com base no art. 485, inc. V, do CPC, tornando desnecessária, portanto, a apreciação do objeto
deste recurso.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator